Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA POR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE E OUTROS CONTRA MARIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada. 1.1. Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a penhora parcial da aposentadoria da agravada, sugerindo 30% (ou outro percentual fixado pelo julgador), com resguardo do mínimo existencial e, simultaneamente, garantia do direito dos agravantes à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar se, no caso concreto, é cabível relativizar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora parcial de proventos de aposentadoria, a fim de viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito perseguido pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3.3. Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta Casa: “2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.” (0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024)
4. No caso, mesmo seja fixado percentual de 30% — ou patamares menores (10% ou 5%) — o resultado prático tende a ser economicamente irrelevante diante do tamanho do débito (R$ 1.025.000,00) em detrimento da renda da parte renda da (R$ 963,71), com alta probabilidade de não amortizar sequer encargos ao longo do tempo, convertendo a execução em medida meramente gravosa, sem efetiva utilidade. 4.1. A própria ratio do art. 833, IV, é assegurar que verbas de natureza alimentar garantam o sustento do devedor. Na linha do STJ, a relativização somente se legitima quando não comprometer a subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. É inadmissível a penhora de percentual de aposentadoria de valor ínfimo quando a medida se mostra desproporcional, ineficaz à satisfação do crédito e potencialmente lesiva à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. TJDFT, 0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024.